Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DO ENCARGO DE INVENTARIANETE. OBJETO. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELOS INVENTARIANTES COMO REPRESENTANTES DO ESPÓLIO. PEDIDO INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALMEJADA. SUPERVENIÊNCIA DE NEGÓCIOS SUBSEQUENTES AO AVIAMENTO DA AÇÃO. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. INCLUSÃO DOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SUPERVENIENTES NA PRESTAÇÃO ALMEJADA. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. NEGATIVA DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329, I). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado, donde deflui que, aviada ação de exigir contas, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação do pedido, mediante inclusão de novos negócios jurídicos a serem objeto da prestação almejada, se ausente a anuência da parte ré.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.